Tribunal: TJPA
Processo: 0821304-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821304-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CORREA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva; e, (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(vítima que teria sido assassinada por mais de oito indivíduos, mediante uso de armas de fogo e facas, tendo sido, inclusive, decapitada, em uma ação criminosa com conexão com outros delitos), e ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois o coacto responde a outra ação penal por crime de natureza grave (roubo majorado). Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de JOÃO CORREA DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (ID – 24023190).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800063-56.2023.8.14.0022 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 24097073), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24225294) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação (ID – 24242650),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e, de forma subsidiária, a substituição daquela por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[1]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 24023191) o seguinte:

“(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação
, conquanto o teor da documentação que instrui os autos do IPL,
notadamente em razão de depoimentos testemunhais, levantamento de local de crime e relatórios de investigação integrativos de pesquisas de bancos de dados e redes sociais, vinculado os investigados à prática criminosa
, dando sustentação ao pedido epigrafado.

(...)

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública
, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos representados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que
o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos representados, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada por mais de 12 indivíduos (concurso de pessoas), vestidos de colete a prova de bala, mediante uso de arma de fogo e golpes de faca, com decapitação da vítima, tendo inclusive conexão como outros crimes (roubos, extorsões e ameaças contra pessoas da comunidade local), o que demonstra ousadia e intimidade dos representados com a criminalidad
e.

Além disso,
há risco à instrução criminal (é necessário resguardar provas, sobretudo incolumidade de testemunhas, dispositivos e dados de interesse da investigação) e à aplicação penal (os envolvidos estão se evadindo e pondo em risco a aplicação da lei)
.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 ano

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo indiciado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
: (a) ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO, vulto Bebê Lindo; (b) JOSUÉ PINHEIRO CHAVES, vulgo Tio Patinhas; (c)
JOÃO CORREA DIAS, vulgo Netinho ou Neto Gordo
; (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (ID – 24023192) o que segue:

“(...)

No caso em apreço,
o teor dos documentos que instruiu os autos do IPL nº 00124/2023.100010-2
, notadamente o depoimento de testemunhas, levantamento de local de crime e relatórios de investigação integrativos de pesquisas de bancos de dados e redes sociais,
evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria)
.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública
, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos acusados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que
o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos acusados, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada por mais de 08 indivíduos (concurso de pessoas), vestidos de colete a prova de bala, mediante uso de arma de fogo e golpes de faca, com decapitação da vítima, tendo inclusive conexão como outros crimes (roubos, extorsões e ameaças contra pessoas da comunidade local), o que demonstra ousadia e intimidade dos denunciados com a criminalidade
.

No que tange a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, entendo que, em que pese o acusado se encontre custodiado há mais 04 (quatro) meses, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (nove), alguns ainda não localizados com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

Além disso,
há risco de reiteração delitiva, uma vez que os réus JOSUÉ PINHIERO CHAVES, JHONATA OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO CORREA DIAS possuem movimentada vida criminal, pois respondem a vários outros processos, inclusive por crime de natureza grave
, conforme certidões de ID 103938659, ID 103941166 e ID 103936067
, o que demonstra propensão a prática de crimes e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir a prática de delitos pelos denunciados
.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva c/ substituição por medidas cautelares diversas, apresentados em favor dos acusados
JOSUÉ PINHEIRO CHAVES, JHONATA OLIVEIRA DOS SANTOS e
JOÃO CORREA DIAS, nos termos da fundamentação supra
, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), a
custódia cautelar
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado no delito, pois a vítima teria sido assassinada por mais de 08 (oito) indivíduos, mediante uso de armas de fogo e facas, tendo sido, inclusive, decapitada, em uma ação criminosa com conexão com outros crimes, tais como roubos, extorsões e ameaças.

Além disso, evidenciado o
risco concreto de reiteração delitiva
, pois, conforme a
certidão judicial criminal positiva
de ID – 24225295, o
coacto

responde a outra ação penal
pelo crime de roubo majorado (autos nº 0800751-18.2023.8.14.0022).

Com efeito, não há qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, haja vista que, repita-se, a extrema periculosidade do agente restou demonstrada através do modo como supostamente agiu, juntamente com outros indivíduos, e, ainda, do fato de responder por outro delito de natureza grave.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF é clara ao não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. No caso,
a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado
, além de sua tentativa de evasão após o fato, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal.

5.
A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar baseada no periculum libertatis, o que, no presente caso, está demonstrado
, tanto
pela gravidade concreta do crime
, quanto pela possibilidade de o réu comprometer o regular andamento do processo.

6. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a decisão agravada, entende que a prisão preventiva é medida adequada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, conforme precedentes citados.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no HC 916.345 / MG, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 30/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA.

(...)

4.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).

5."Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo"(AgRg no HC n. 856.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023).

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 890.488 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/10/2024) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o magistrado de piso expôs com acuidade os requisitos para a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, seja por ausência das condições autorizadoras ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Belém, 08/04/2025